Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE AVISO AO PASSAGEIRO - FRUSTAÇÃO DE VIAGEM DE FÉRIAS - RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC DESOBEDECIDA – DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Com base no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. De acordo com entendimento do STJ, “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em razão do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1280372 / SP, DJe 10/10/2014, Relator Ministro RICARDO VILLAS).
3. BRENO OLIVEIRA PEDROSA interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., condenando-a ao pagamento de R$ 699,45 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. O autor alega que teve suas passagens canceladas sem aviso prévio e não foi realocado em voo próximo, o que resultou na frustração de sua viagem.
4. Inicialmente, vale registrar, que a matéria devolvida a esta Turma diz respeito exclusivamente ao quantum fixada para indenização por danos morais, o recorrente requer a majoração da quantia, sob o argumento de que o valor não é suficiente para reparar a violação aos seus direitos de personalidade.
5. A jurisprudência consolidada considera que a indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico e punitivo da condenação.
6. As peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrida. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). As situações narradas ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano extrapatrimonial passível de indenização. Não há necessidade de se demonstrar a ocorrência do gravame, do sofrimento, angústia, medo, vez que o dano é presumido.
7. No caso específico, o recorrente soube do cancelamento de seu voo já no aeroporto, não sendo previamente avisado pela empresa, conforme determina a Resolução 400/2016 da ANAC. Tal circunstância evidencia a falha na prestação do serviço. A situação em que o recorrente foi colocado, ao ter todo o planejamento de suas férias frustrado, bem como a negligência e má vontade da recorrida que não o colocou em outro voo, justifica a majoração da indenização.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação ao direito subjetivo da personalidade. Sopesando todas estas circunstâncias, entendo como medida de justiça a majoração do valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois tal importância atende mais prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida.
9. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO para majorar os danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sentença mantida em seus demais termos.
11. Não há condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.